Tribunal: TJSP
Processo: 1501691-37.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.

Preliminar defensiva arguida em contrarrazões objetivando o não conhecimento do recurso ministerial. Preliminar rejeitada. Ministério Público que possui interesse e legitimidade recursal, como titular da ação penal. Princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.

Preliminar defensiva arguida em contrarrazões objetivando o não conhecimento do recurso ministerial. Preliminar rejeitada. Ministério Público que possui interesse e legitimidade recursal, como titular da ação penal. Princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

Mérito. Materialidade comprovada. Autoria não demonstrada. Inexistência de provas suficientes acerca da autoria dos delitos. Discrepâncias relevantes nos relatos das testemunhas de acusação. Negativa do acusado Jamerson que não restou afastada pelas provas produzidas. Réu Matheus revel. Contexto do flagrante que se mostra duvidoso. Vigência do princípio do in dubio pro reo.

Sentença mantida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.